Tribunal: TJMT
Processo: 1008239-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008239-95.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), FERNANDO FILHO SILVA SANTOS - CPF: 060.281.591-66 (PACIENTE), JUNIOR ALVES FARIA - CPF: 025.669.651-96 (PACIENTE), Douto Juiz da 3a Vara Criminal de Água Boa/MT (IMPETRADO), JUNIOR ALVES FARIA - CPF: 025.669.651-96 (PACIENTE), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), FERNANDO FILHO SILVA SANTOS - CPF: 060.281.591-66 (PACIENTE), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), W. S. D. C. - CPF: 076.259.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE DE MORAIS SOUZA - CPF: 774.670.001-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– USO DE DOCUMENTO FALSO – PRISÕES EM FLAGRANTE CONVERTIDAS EM PREVENTIVAS – PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DO
STATUS LIBERTATIS
DOS PACIENTES – SUSTENTADA A INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO FLAGRANCIAL – MATÉRIA SUPERADA PELA CONVERSÃO DOS FLAGRANTES EM PRISÕES PREVENTIVAS – NEGATIVA DE AUTORIA – INEXISTÊNCIA DE CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA EM SEDE DE AÇÃO CONSTITUCIONAL – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS – OCORRÊNCIA – PACIENTES PRIMÁRIOS E DE BONS ANTECEDENTES – MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CRIME APENADO COM PENA MÁXIMA QUE ENSEJARIA OS REGIMES PRISIONAIS DIFERENTES DO FECHADO EM CASO DE CONDENAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE – PRISÕES CAUTELARES MAIS GRAVES DO QUE EVENTUAIS PENAS – NECESSIDADE DAS CUSTÓDIAS CAUTELARES NÃO COMPROVADAS – ÉDITOS PRISIONAIS DESCONSTITUÍDOS – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA.

Considerando que o magistrado aparentemente competente, após homologar o auto de prisão em flagrante, converteu as prisões em preventivas, fica prejudicada a análise da tese referente à inexistência de situação de flagrante delito.

O
habeas corpus
não é instrumento adequado para analisar com profundidade a tese da negativa de autoria, especialmente nos casos em que não foi acostada cópia integral do inquérito policial.

Considerando que as prisões preventivas foram decretadas unicamente para a suposta garantia da ordem pública, sem que fossem citados argumentos suficientes que denotassem as suas necessidades, é imperiosa a concessão da liberdade provisória aos beneficiários, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas.

Não obstante a citação de outros delitos de estelionato pelos pacientes, a prisão em flagrante e da custódia preventiva teriam ocorrido apenas em razão do crime de uso de documento falso, que tem pena máxima muito inferior a 8 anos de reclusão, de modo que em caso de condenação as penas possivelmente seriam cumpridas em regime diferente do fechado, motivo pelo qual seria desproporcional a manutenção das prisões preventivas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Junior Alves Faria
e
Fernando Filho Silva Santos
, apontando como autoridade coatora o juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.

Conforme consignado quando do exame da liminar, o impetrante postula a revogação das prisões preventivas dos beneficiários, sustentando as seguintes teses defensivas:

“Narra que os pacientes foram presos em flagrante, na data de 2 de abril de 2020, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusados da prática, em tese, do uso de documento falso, art. 304, caput, do CP.

Aduz ausência de flagrante, que os Pacientes não se encontravam em situação de flagrante delito, bem como negativa de autoria, que não expediram qualquer documento, ou estes encontravam em suas posses.

Argumenta que a decisão que impôs a custódia cautelar aos pacientes encontra-se ausente de fundamentação, pois em desacordo com o Código de Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Assim, sustenta o Impetrante que constitui a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, uma vez que estão ausentes, in casu, as hipóteses autorizativas do art. 312 do CPP, pois a decisão do Juízo a quo, carece de fundamentação idônea.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo os alvarás de soltura, a fim de que os pacientes respondam ao processo em liberdade com a aplicação de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela ratificação da liminar...”
(p. 96, Id. 39426497).

Foram juntados os documentos de pp. 14-95, Ids. 39411971 a 39411995.

A liminar foi deferida pelo desembargador plantonista, conforme decisão de pp. 96-98, Id. 39426497.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas às pp. 116-117, Id. 39819482.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 120-130, Id. 40221983, opinou pelo
conhecimento parcial
do
writ
e na parte conhecida, pela
concessão
da ordem, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não obstante o requerimento da Procuradoria-Geral de Justiça acerca do conhecimento parcial do
writ,
entendo que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade de toda a matéria, motivo pelo qual conheço da presente ação constitucional.

Consoante relatado, o impetrante busca a restituição do
status libertatis
dos pacientes
Fernando Filho Silva Santos
e
Junior Alves Faria
, aduzindo inicialmente a ausência de situação de flagrância delitiva, pois o documento apreendido não seria falsificado e estaria em poder da vítima.

Ademais, consigna a ausência de elementos suficientes para atestar a autoria delitiva em relação aos pacientes, afirmando que não existem provas suficientes de que eles tenham concorrido para qualquer infração penal.

Finalmente, ressaltam que o decreto constritivo não está embasado em elementos concretos, e que o magistrado se limitou a tecer considerações genéricas acerca da necessidade das prisões, não apresentando nenhum elemento que demonstre a necessidade da restrição das suas liberdades.

Inicialmente, ressalto que a suposta inexistência de situação de flagrância delitiva ficou superada pela decisão judicial na qual foi decretada a prisão preventiva, já que o magistrado poderia, mesmo sem que houvesse o flagrante, decretar a custodia cautelar no bojo do inquérito policial que parece estar tramitando para apurar supostos crimes de estelionato praticados, em tese, pelos pacientes.

Já em relação à tese da negativa de autoria, também não pode ser deferida no presente feito pois o
habeas corpus
não é instrumento adequado para analisar com profundidade a tese da negativa de autoria, especialmente no caso em análise, no qual não foi acostada cópia integral do inquérito policial que, segundo informações, apura a prática de diversos crimes de estelionato.

Acerca das prisões preventivas, insta salientar que o art. 282 do Código de Processo Penal preconiza que as medidas cautelares deverão atender ao princípio da proporcionalidade, pautando-se pelos critérios de necessidade e de adequação, tendo em vista que a prisão preventiva se destina para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO A QUO E SUBSTITUÍDA POR CAUTELARES MENOS GRAVOSAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – AGENTE PRIMÁRIA, SEM ANTECEDENTES, COM RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA – APREENSÃO DE QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO SE MOSTRA ELEVADA – RESTRIÇÕES DIVERSAS QUE ESTÃO SENDO FIELMENTE CUMPRIDAS – AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – DECISÃO LIBERATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1.
Na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, como ultima ratio, desde que demonstrados os requisitos e pressupostos normativos dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, e a insuficiência das cautelares não prisionais, previstas no rol do artigo 319 do mesmo códex.
2.
A situação fática retratada nos autos não aponta gravidade exacerbada a ponto de justificar a imposição da medida extremada
, tendo em vista a primariedade técnica da recorrida, os bons antecedentes, a manutenção de residência fixa no distrito da culpa e a pequena quantidade de maconha apreendida (0,9g – nove decigramas), a demonstrar a suficiência e adequação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, máxime porque, desde a sua soltura há mais de 1 ano, não há notícias de que tenha descumprido as restrições diversas que lhe foram impostas, afastando-se, por ora, o periculum libertatis indispensável ao decreto da prisão preventiva. 3. Decisão de 1o grau mantida. Recurso desprovido...”
(RESE 0000780-80.2017.8.11.0027, Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, Julgado em 22.8.2018 – destaquei).

Na hipótese em análise, depreende-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante delito pela suposta prática do crime de uso de documento falso.

Entretanto, conforme consta no feito, a vítima teria adquirido um veículo no estabelecimento comercial em que trabalham os beneficiários, entretanto, o carro não foi entregue porque, ao que tudo indica, o contrato celebrado seria de consórcio e não de compra e venda de veículo, motivo pelo qual teria havido estelionato por parte dos pacientes.

Após a instauração de um inquérito policial no qual se apurariam outros crimes de estelionato praticados no âmbito da mesma empresa, o delegado de polícia determinou a realização de diligências, momento em que os investigadores de polícia dirigiram-se até o estabelecimento comercial, local no qual apreenderam alguns documentos e realizaram a prisão em flagrante dos pacientes, pela suposta prática do crime de uso de documento falso.

Acerca do documento sobredito, seria um comprovante de renda, produzido pela empresa na qual trabalham os pacientes, no qual consta que a vítima tem renda muito superior àquela realmente obtida por ela mensalmente.

Comunicado da prisão, o juízo de origem converteu o flagrante em prisão preventiva, ao argumento de que a constrição é necessária para a garantia da ordem pública, especialmente diante da notícia de que já haveria um inquérito no qual se investigam diversos crimes de estelionato praticados pelos pacientes.

Não obstante, analisando detidamente as informações prestadas pelo magistrado de origem e tudo o mais que dos autos consta, entendo que a citada decisão não apresentou argumentos suficientes que permitissem a decretação das prisões cautelares dos pacientes, e não examinou a necessidade da custódia diante da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão
.

Não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso disponível ao poder público.

Partindo dessas premissas, não se pode afirmar que os pacientes são suspeitos do cometimento de certo fatos tido como criminosos e presumir que as prisões preventivas são necessárias, sem apresentar qualquer fundamento que possa justificar a gravosa medida, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11.

No caso em análise, observo que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade dos pacientes ofereça perigo à vítima, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.

Acerca do crime, em tese, cometido, saliento que embora o magistrado de primeiro grau tenha citado a existência de um inquérito policial no qual se apuram outros crimes de estelionato, as prisões em flagrantes ocorreram em virtude do delito de uso de documento falso.

Logo, não obstante a conduta configurar, em tese, o crime que é imposto aos beneficiários ou mesmo meio de execução de um novo crime de estelionato, o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça contra qualquer pessoa, de modo que não é possível reputar as condutas como de extrema gravidade.

A meu ver, não se justifica a manutenção das prisões cautelares, também, pelo prisma da proporcionalidade em sentido estrito, que determina a não submissão dos agentes a gravame superiores ao que estariam sujeitos na hipótese de provimento condenatório, sobretudo se for considerada a pena prevista no preceito secundário do tipo penal imputado, que não ultrapassa os 8 anos de reclusão, permitindo, provavelmente, a fixação de eventual regime inicial de cumprimento da pena em regime diferente do fechado.

Cumpre salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), em vista de sua excepcionalidade.

Finalmente, ressalto que os beneficiários possuem predicados pessoais abonadores, tais como bons antecedentes criminais, profissões definidas e residência no distrito da culpa.

Como ensina e doutrina, com as modificações introduzidas pela Lei n. 12.403/2011 a prisão preventiva passou a ter um duplo caráter excepcional, ou seja, se as medidas cautelares em geral devem ser aplicadas em hipóteses emergências, a prisão deve ter uma dupla valoração, só se aplicando quando não forem suficientes as demais medidas restritivas.

Nesse sentido, transcrevo trecho da doutrina de Norberto Avena para melhor explanar a questão,
in verbis
:

“...Especificamente em relação à prisão preventiva, o atributo da excepcionalidade deve ser visto sob dois ângulos: excepcionalidade geral, significando que, assim como as demais cautelares, deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação; e, ainda, excepcionalidade restrita, isto é, aquela relacionada a sua supletividade diante das demais providências cautelares diversas da prisão, em face do que dispõe o art. 282, § 6o, no sentido de que “a prisão preventiva será determinada (apenas) quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar...”
(
In
Processo Penal Esquematizado, 6. ed. Rio de Janeiro: Método, 2014, p. 870-871).

Nessa mesma linha intelectiva, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“...HC. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA. REQUISITOS CAUTELARES NÃO DEMONSTRADOS. MEDIDAS ALTERNATIVAS SUFICIENTES AO RESGUARDO DO PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Uma vez demonstrada a eficácia das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo do processo penal e proteção da sociedade, a desnecessidade da medida extrema se mostra evidente pela própria previsão legal, que a tem como a ultima ratio no caminho da persecução do suposto autor do crime. Ordem concedida, com a manutenção da liminar, para o fim de revogar a prisão preventiva e manter as medidas alternativas preconizadas pelo Relator da ação penal originária, estendendo-se a decisão aos demais acusados. (...)”
(
HC
n. 311797/RO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, sexta turma, data do julgamento 17-12-2016).

Diante disso, concluo que as prisões preventivas não são imprescindíveis no caso em análise, pois existem outras medidas que podem impedir a reiteração delitiva.

Dessa forma, atento as peculiaridades do caso e às condições pessoais dos pacientes, entendo que, por ora, as prisões preventivas não são necessárias, bastando a aplicação de medidas cautelares alternativas, motivo pelo qual concedo a ordem em definitivo, mantidas as medidas cautelares já impostas quando da análise da liminar.

Ressalto que as medidas ora impostas não impedem que o magistrado de origem, segundo o seu prudente arbítrio, e caso seja provocado, imponha novas medidas tendentes a garantir a ordem pública e impedir a prática de novos delitos pelos pacientes, nem obstam a decretação de prisões preventivas no bojo do inquérito policial no qual se apuram diversos crimes de estelionato, desde que devidamente individualizada a conduta de cada um deles e demonstrada a necessidade das constrições cautelares.

Por todo o exposto, conheço da ação constitucional impetrada e, no mérito, em parcial consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem
vindicada para deferir em definitivo a liberdade provisória aos pacientes, mantidas as obrigações já impostas em sede de liminar, cujo descumprimento poderá acarretar novo decreto constritivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020